Tribunal: STJ
Processo: 0003538-78.2007.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958744 - SC
(2025/0210225-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANSELMO JOSE KLEIS
ADVOGADO
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
AGRAVADO
: COMPANHIA DE URBANIZACAO DE BLUMENAU - URB EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO
: JULIANO LASZUK BATISTA - SC026669
INTERES.
: KLEIS REPRESENTACOES LTDA EPP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIALÉTICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica, com base nos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da inadmissão do recurso especial, incluindo ausência de violação ao
do CPC, incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de afronta ao
do CPC, incidência da Súmula n. 283 do STF e óbice da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com a inaplicabilidade dos arts. 21-
E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; (ii) saber se houve ofensa ao art. 1.022
do CPC, decisão surpresa, violação ao princípio da adstrição e deficiência de
fundamentação nos termos do
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se é
art. 489,
inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria jurídica; e (iv) saber se é
inadequada a aplicação da Súmula n. 283 do STF por terem sido enfrentados todos
os fundamentos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso
especial não impugnou, de modo específico e individualizado, todos os
Documento eletrônico VDA55101201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2527ad18-ea55-4015-b7ae-32f7899208dd

fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o
Tese de julgamento:
agravo não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 932, III e 1.022; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 21-E, V e 253, parágrafo único, I.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2527ad18-ea55-4015-b7ae-32f7899208dd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958744 - SC
(2025/0210225-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANSELMO JOSE KLEIS
ADVOGADO
: DEAN JAISON ECCHER - SC019457
AGRAVADO
: COMPANHIA DE URBANIZACAO DE BLUMENAU - URB EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO
: JULIANO LASZUK BATISTA - SC026669
INTERES.
: KLEIS REPRESENTACOES LTDA EPP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIALÉTICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica, com base nos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da inadmissão do recurso especial, incluindo ausência de violação ao
do CPC, incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de afronta ao
do CPC, incidência da Súmula n. 283 do STF e óbice da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com a inaplicabilidade dos arts. 21-
E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; (ii) saber se houve ofensa ao art. 1.022
do CPC, decisão surpresa, violação ao princípio da adstrição e deficiência de
fundamentação nos termos do
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se é
art. 489,
inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria jurídica; e (iv) saber se é
inadequada a aplicação da Súmula n. 283 do STF por terem sido enfrentados todos
os fundamentos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso
especial não impugnou, de modo específico e individualizado, todos os
Documento eletrônico VDA54764594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 982d41d5-d2f6-4fe4-964a-6e0cc1aee4ae

fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o
Tese de julgamento:
agravo não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 932, III e 1.022; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 21-E, V e 253, parágrafo único, I.
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANSELMO JOSE KLEIS
contra a decisão de fls. 1246-1247, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com base nos arts. 932, III, do
Código de Processo Civil e 253, § único, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, bem como na incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ, tendo como óbices a ausência de afronta ao
do CPC, a aplicação da
art. 1.022
Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que é inaplicável o
-E, V,
o
§ único, I, do
art. 21
c/c
art. 253,
RISTJ, porque teria havido impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada (fls. 1272-1273).
Sustenta ofensa ao
do CPC, por omissão não suprida nos
art. 1.022
embargos de declaração, com violação aos princípios da decisão surpresa e da
adstrição, e deficiência de fundamentação nos termos do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, além de prequestionar tais dispositivos (fls. 1273-1275 e 1278-1280).
Documento eletrônico VDA54764594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 982d41d5-d2f6-4fe4-964a-6e0cc1aee4ae

Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porque as razões
recursais versam matéria jurídica e não demandam reexame de provas, e que o
acórdão recorrido teria desconsiderado prova produzida, inclusive quanto à
inexistência de grupo econômico (fls. 1278-1279).
Aduz a inadequação da Súmula n. 283 do STF ao caso concreto, por ter
enfrentado todos os fundamentos do acórdão recorrido e das decisões subsequentes
(fls. 1272-1274 e 1278-1280).
Requer a submissão do agravo interno ao colegiado, com a
reconsideração ou o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e
determinar o processamento do agravo em recurso especial, com a consequente
subida do recurso especial; pede, ainda, intimações exclusivamente ao advogado
indicado (fl. 1280).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1285.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A Corte
inadmitiu o recurso especial por múltiplos fundamentos, e
a quo
o agravo em recurso especial não atacou, de modo específico, todos eles.
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que
impugnou os óbices aplicados, que houve omissão (art. 1.022 do CPC), que não
incide a Súmula n. 7 do STJ e que é inadequada a aplicação da Súmula n. 283 do
STF.
Conforme consta na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial
na origem apoiou-se em três bases: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
incidência da Súmula n. 283 do STF e óbice da Súmula n. 7 do STJ. O agravo em
recurso especial deveria impugnar, de forma efetiva e individualizada, todos esses
Documento eletrônico VDA54764594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 982d41d5-d2f6-4fe4-964a-6e0cc1aee4ae

fundamentos, nos termos do
III, do CPC e do
§ único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ.
A decisão monocrática destacou, ainda, que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
impugnação integral dos motivos nela contidos, sob pena de não conhecimento do
agravo, consoante a orientação firmada pela Corte Especial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno
quanto à inaplicabilidade dos arts. 21-E, V, e 253, § único, I, do RISTJ, não há
como afastar a conclusão de que não houve ataque específico e pormenorizado a
todos os fundamentos da inadmissão.
É indispensável que a refutação seja concreta e dirigida a cada óbice,
situação que não se verifica. Nesse sentido, os seguintes precedentes já
mencionados na decisão agravada: EAREsp 746.775/PR.
No tocante à alegada violação ao
do CPC, o agravante limita-
art. 1.022
se a afirmar genericamente a existência de omissão e de decisão surpresa, sem
demonstrar, de forma objetiva, como o agravo em recurso especial teria infirmado
o fundamento da decisão de inadmissão que afastou a apontada ofensa.
A decisão agravada enfatizou que a impugnação deve ser específica e
fundamentada, não bastando alegações genéricas. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no REsp n. 1.535.657/MT.
Quanto à insurgência contra a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte
reiterou que a matéria seria exclusivamente jurídica, mas não evidenciou, com
cotejo claro entre o acórdão recorrido e as razões do especial, de que modo o
exame prescindiria do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA54764594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 982d41d5-d2f6-4fe4-964a-6e0cc1aee4ae

A decisão agravada rechaçou a impugnação genérica e reafirmou a
necessidade de demonstração concreta da desnecessidade de revolvimento fático-
probatório. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg
no
AgInt no
AREsp n. 1.677.886/MS;
AREsp n. 1.907.380/BA.
Relativamente à aplicação da Súmula n. 283 do STF, o agravante afirma
ter enfrentado todos os fundamentos, porém não indica, de modo claro, como o
agravo em recurso especial desconstituiu cada um dos motivos autônomos da
inadmissão. A decisão monocrática aplicou, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ,
ressaltando que a dialeticidade recursal exige combate a todos os óbices, o que não
ocorreu.
Desse modo, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos,
pois o agravo interno não demonstrou impugnação específica e suficiente para
superar os motivos da inadmissão do recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 982d41d5-d2f6-4fe4-964a-6e0cc1aee4ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.958.744 / SC
Número Registro: 2025/0210225-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035387820078240008 35387820078240008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANSELMO JOSE KLEIS
ADVOGADO : DEAN JAISON ECCHER - SC019457
AGRAVADO
: COMPANHIA DE URBANIZACAO DE BLUMENAU - URB EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO : JULIANO LASZUK BATISTA - SC026669
INTERES.
: KLEIS REPRESENTACOES LTDA EPP
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANSELMO JOSE KLEIS
ADVOGADO : DEAN JAISON ECCHER - SC019457
AGRAVADO
: COMPANHIA DE URBANIZACAO DE BLUMENAU - URB EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO : JULIANO LASZUK BATISTA - SC026669
INTERES.
: KLEIS REPRESENTACOES LTDA EPP
TERMO
Documento eletrônico VDA55077329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: 8da08dc2-e96e-44ce-8b01-d112929bc3eb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: 8da08dc2-e96e-44ce-8b01-d112929bc3eb